Tribunal: TJES
Processo: 5000961-68.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Transação
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000961-68.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROCHA BRANCA MINERACAO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: HELDER NICO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000961-68.2022.8.08.0038

APELANTE: ROCHA BRANCA MINERAÇÃO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI

APELADO: HELDER NICO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Rocha Branca Mineração Comércio e Exportação EIRELI contra sentença proferida em ação autônoma de cumprimento de sentença, ajuizada em desfavor de Helder Nico. A sentença acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu o feito, sob fundamento de que a obrigação prevista no título judicial carece de liquidez, exigindo prévia liquidação. A apelante sustenta que a obrigação decorre de cláusula de acordo homologado judicialmente, que estabeleceu a responsabilidade do apelado por 50% dos passivos até 30/09/2015, e alega ter comprovado o pagamento de tributos e CFEM, sendo devida a quantia de R$ 24.269,68. Requer a reforma da sentença para o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o título executivo judicial é líquido, certo e exigível, a justificar o imediato cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se é possível a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, à luz dos princípios processuais da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da economia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cumprimento de sentença exige título judicial que contenha obrigação certa, líquida e exigível.

4.
A cláusula do acordo homologado judicialmente não fixa valor determinado, condicionando a obrigação à apuração de passivos vinculados a fatos geradores ocorridos até 30/09/2015.

5.
Os comprovantes de pagamento apresentados pela apelante não demonstram, de forma inequívoca, que os valores cobrados referem-se exclusivamente ao período pactuado no título.

6.
Quando a quantificação do crédito não puder ser realizada por simples cálculo aritmético, deve-se instaurar liquidação de sentença, nos termos do art. 509, I e II, do CPC.

7.
A extinção do feito sem resolução de mérito é indevida quando possível a conversão do procedimento, devendo prevalecer os princípios da primazia do julgamento do mérito (arts. 4º e 6º do CPC), da
instrumentalidade das formas, da
cooperação e da economia processual.

8.
A liquidação por arbitramento é o meio adequado neste caso, pois não há necessidade de alegação de fato novo, mas apenas de apuração técnica da correspondência dos valores aos fatos geradores anteriores a 30/09/2015.

9.
A conversão do cumprimento
de sentença
em
procedimento de
liquidação garante o contraditório e evita o ajuizamento de nova ação, em conformidade com a jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais citada no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

T
ese de julgamento
:

1.
A deflagração do cumprimento de sentença
exige prévia liquidação quando a quantificação
do valor executado
não puder ser
apurada
por simples cálculo aritmético.

2.
É possível a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC, quando isso evitar a extinção do feito e prestigiar os princípios da primazia do julgamento do mérito, da
instrumentalidade das formas e
da economia processual.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 4º, 6º, 317, 509, I e II, e 513, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, AP nº 5000743-88.2021.8.13.0441, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 23.01.2025; TJMG, AP nº 1000020-50.8428.8.001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 28.01.2021; TJGO, AI nº 5168245-98.2023.8.09.0051, Rel. Des. Silvânio Divino de Alvarenga, j. 27.07.2023; STJ, AR n. 6.966/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.03.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.044.041/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.04.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 30 de setembro de 202
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000961-68.2022.8.08.0038

APELANTE: ROCHA BRANCA MINERAÇÃO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI

APELADO: HELDER NICO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A
controvérsia
estabelecida no recurso consiste
na aferição da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo judicial, consubstanciado
na sentença que homologou o acordo firmado entre as partes
.

A deflagração do
cumprimento de sentença,
seja nos próprios autos ou
por
ação autônoma, como neste caso,
exige que a obrigação
reconhecida no título executivo judicial
seja certa, líquida e exigível.

Averbe-se
que a
certeza e a liquidez da obrigação devem resultar do próprio título, sem a necessidade de buscar elementos externos para a identificação
ou
quantificação do
débito
.

Conforme o art. 509, do CPC, admite-se que o credor instaure a fase de cumprimento de sentença quando o valor da obrigação depender de meros cálculos aritméticos. Entretanto, caso isso não seja possível, o legislador previu a necessidade de se proceder à liquidação do crédito antes de se iniciar a fase de cumprimento, seja através da liquidação por arbitramento
ou
através da liquidação pelo procedimento comum.

Na hipótese
, a
a
pelante fundamenta sua pretensão na cláusula décima do acordo homologado nos autos do processo nº 0003232-82.2015.8.08.0038, a qual estabelece a responsabilidade dos sócios por 50%
(cinquenta por cento)
dos passivos minerais, ambientais e tributários
originados de
fato
s
gerador
es ocorridos
até 30/09/2015.

Verifica-se que o acordo homologado em juízo,
apesar de definir a existência da obrigação e o percentual da responsabilidade
atribuída aos sócios
,
não
determina
o
pagamento
de quantia certa
, tendo em vista que a apuração
de eventuais débitos
dependia
da conclusão de processos administrativos em que
a empresa questionava
a cobrança de valores pela Agência Nacional de Mineração, bem como de débitos relativos a tributos federais,
conforme reconhecido nas razões recursais
(id. nº 7109825)
.

A
questão controvertida
, portanto,
não reside na existência da obrigação,
mas
sim
na
sua quantificação, que
não
pode ser aferida
apenas por
cálculos aritméticos
,
sendo imprescindível a instauração da fase de liquidação para apurar se os valores exigidos pela apelante
se
referem a fatos geradores ocorridos até 30/09/2015, conforme previsto na sentença, bem como se
a quantia cobrada
corresponde ao percentual
atribuído ao apelado.

D
estaque-se que os comprovantes de pagamento apresentados pela apelante, efetuados em 30/08/2019 e 20/01/2022, referentes a tributos federais e
compensação financeira pela exploração mineral – CFEM
(id. nº 7109805), não
indicam
que os valores pagos correspondem a fatos geradores ocorridos antes de 30/09/2015.

Noutra parte, a extinção do cumprimento de sentença é indevida quando possível a adequação do procedimento por meio da
sua
conversão em liquidação, observado o disposto nos arts. 4º, 6º e 277 do CPC,
que consagram os princípios da primazia do julgamento do mérito,
da
cooperação, da
instrumentalidade das formas,
da
celeridade e
da
economia processual.

Deste juízo cito os seguintes precedentes:

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. EXTINÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

[...]

Teses de julgamento:

1. A sentença ilíquida exige prévia liquidação, nos termos do art. 509 do CPC, quando os cálculos necessários à apuração do valor devido não podem ser realizados de forma aritmética e demandam conhecimento especializado.

2. A conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença, sem a extinção do processo, é admissível e atende aos princípios da instrumentalidade das formas, celeridade e economia processual.

3. Não cabe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em caso de cassação da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, devendo eventual condenação ser analisada ao final do processo”.

(TJMG – AP nº 50007438820218130441, Relatora Desembargadora Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 23/01/2025, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2025)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO - CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - POSSIBILIDADE.

Em se tratando de liquidação por arbitramento, não se cuidando daquela em que se observa o procedimento comum, prevista no inciso II do mesmo art. 509, assim inexistindo nessa modalidade (liquidação por arbitramento) o rigor típico das ações de conhecimento, não é caso de se determinar a extinção do feito, pois constituiria manifesta ofensa aos princípios da efetividade, da instrumentalidade das formas e da economia processual, mas sim de ser determinada a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento”.

(TJMG – AI nº 10000241956663001, Relator Des José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/08/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2024)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. IMPUGNAÇÃO . CONTROVÉRSIA ENTRE O VALOR DOS CÁLCULOS APRESENTADO PELO EXEQUENTE O INDICADO PELO EXECUTADO COMO CORRETO. ORDEM DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO VALOR E CONVERSÃO DO FEITO PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO. INCOMPORTABILIDADE.

[...]

Ademais, em se tratando de liquidação por arbitramento, não se cuidando daquela em que se observa o procedimento comum, prevista no inciso II do mesmo art. 509, assim inexistindo nessa modalidade (liquidação por arbitramento) o rigor típico das ações de conhecimento, não é caso de se determinar a extinção do feito executivo provisório, pois constituiria manifesta ofensa aos princípios da efetividade, da instrumentalidade das formas e da economia processual, mas sim de ser determinada a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, tal qual entendido pelo juiz de origem.

[...]

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

(TJGO –
AI nº
5168245-98.2023.8.09.0051, Relator
Des. Silvânio Divino de Alvarenga
, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2023)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO - CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - POSSIBILIDADE.

Não sendo possível o cumprimento da sentença com base em simples cálculos aritméticos, de rigor que se proceda à sua liquidação por arbitramento, sendo determinada a realização de perícia contábil para prévia apuração do montante da condenação, nos termos dos artigos 509, I, e 510 do CPC.

Em se tratando de liquidação por arbitramento, não se cuidando daquela em que se observa o procedimento comum, prevista no inciso II do mesmo art. 509, assim inexistindo nessa modalidade (liquidação por arbitramento) o rigor típico das ações de conhecimento, não é caso de se determinar a extinção do feito, pois constituiria manifesta ofensa aos princípios da efetividade, da instrumentalidade das formas e da economia processual, mas sim de ser determinada a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento.

(TJMG – A
P nº
10000205084288001, Relator
Des.
José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 28/01/2021, 13ª
câmara Cível
, Data de Publicação: 31/01/2021).

E

o Código de Processo Civil
adota
o
princípio da primazia do julgamento do mérito,
expresso
nos arts. 4º e 6º,
como um dos pilares do modelo de processo cooperativo por ele instituído,

impondo
ao
órgão julgador
o
deve
r
de priorizar a decisão de mérito,
de
tê-la como objetivo e fazer o possível para
alcançar a solução definitiva
do
conflito
submetido
ao
Poder Judiciário
.

O princípio da
primazia do exame de mérito está intimamente ligad
o
aos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da economia processual, pois privilegia o aproveitamento dos atos processuais, suplantando eventuais vícios formais sanáveis, com a finalidade de permitir a solução da lide sob aspecto do mérito, com a formação d
a
coisa julgada material.

A fim de
garantir a aplicação
de tal

princípio,
o
CPC/
2015
estabeleceu
, em

diversos
dispositivos,
que o
órgão julgador tem
o
dever de assegurar às partes
, sempre que possível, a
chance
de sanar
as irregularidades

que impedem o
exame
do mérito
da causa, a exemplo
da determinação contida no
art. 317,
de
que “Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte a oportunidade para, se possível, corrigir o vício”.

Ao tratar desse tema, Daniel Amorim Assumpção Neves
escreve
que:

“
Tendo sido o objetivo do legislador ao criar o processo ou fase de conhecimento um julgamento de mérito, naturalmente essa forma de final é preferível à anômala extinção sem tal julgamento, motivada por vícios formais. Somente essa distinção entre fim normal e anômalo já seria suficiente para demonstrar que há um natural interesse no julgamento do mérito no processo ou fase de conhecimento, considerando-se ser sempre preferível o normal ao anômalo. A solução definitiva da crise jurídica, derivada da coisa julgada material, que dependerá de uma decisão de mérito transitada em julgado, é outra evidente vantagem no julgamento do mérito quando comparado com a sentença terminativa.

Pelas óbvias razões apresentadas, cabe ao juiz fazer o possível para
evitar a necessidade de prolatar uma sentença terminativa no caso concreto, buscando com todo o esforço chegar a um julgamento do mérito.

[...]

O art. 6º do Novo CPC, ao prever que todos devem cooperar para que se obtenha decisão de mérito, consagra de forma expressa o princípio da primazia do julgamento do mérito, que antes de tal previsão era um princípio não escrito.

A concretização do princípio é encontrada em diversas passagens do Novo Código de Processo Civil, que dá especial ênfase à oportunidade concedida às partes para o saneamento de vícios que impeçam o julgamento do mérito (arts. 139, IX, 317 e 319 do Novo CPC), inclusive no ambiente recursal (arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2º e 4º, do Novo CPC) quando o vício formal pode inclusive ser desprezado se não for reputado grave (art. 1.029, § 3º, do Novo CPC).

Também derivada do princípio ora analisado é a previsão do art. 485, § 7º, do Novo CPC, que atribui a todo recurso de apelação contra sentença terminativa o efeito regressivo. Ou seja, diante da apelação, o juiz terá a oportunidade de anular sua própria sentença terminativa e dar prosseguimento ao processo para o julgamento do mérito”.

(Novo Código de Processo Civil Comentado, JusPodivm, Salvador/BA, 2016, pág
s
. 10-11)

No mesmo sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA. EXAME. INVIABILIDADE. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. EDIFICAÇÕES ERGUIDAS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA E OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO E PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO.

[...]

2. Para a propositura da ação rescisória no tribunal que proferiu decisão posteriormente substituída por julgado de outro tribunal, o CPC/2015 trouxe previsão expressa no sentido de admitir a emenda da inicial pelo autor da demanda, com posterior remessa dos autos à Corte competente para examinar o pleito, consoante o art. 968, §§5º e 6º, do CPC/2015.

3. Essa previsão normativa vem ao encontro das diretrizes processuais trazidas no novo diploma processual civil, entre elas, o prestígio ao modelo do processo cooperativo e ao princípio da primazia do mérito, estampados no art. 6º do CPC/2015, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva."

[...]

13. Pedido improcedente”.

(AR n. 6.966/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 2/5/2023).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE FALSIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA - SUCESSÃO PROCESSUAL - INCORPORAÇÃO À TÍTULO UNIVERSAL DE UMA DAS PARTES - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO JUDICIAL PARA A REGULARIZAÇÃO DO FEITO - PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.

[...]

2. Nos termos da jurisprudência do Tribunal de Cidadania, “verificando-se a incapacidade processual da parte, qualquer que seja (...), tem o órgão jurisdicional de dialogar com a parte a fim de viabilizar a sanação do vício” (REsp n. 102.423/MG, relator Ministro Salvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 26/5/1998), de modo que “trata-se de dever atinente às instâncias ordinárias, gravando tanto o primeiro como o segundo grau” (EREsp n. 74.101/MG, relator Ministro Edson Vidigal, Corte Especial, julgado em 9/5/2002, DJ de 14/10/2002) e, assim, “o princípio da primazia do julgamento de mérito deve ser prestigiado e almejado durante todo o processo” (AgInt no AREsp n. 2.396.331/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023).

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.044.041/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

“
PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PROFLIGAÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 932, III, C/C O ART. 1.010, III, CPC/15. PRELIMINARES DE INAPLICAB1LIDADE DO CPC/15 E DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO REJEITADAS. REGRA EXISTENTE TANTO NA LEI NOVA QUANTO NA LEI REVOGADA. JULGADOS APLICÁVEIS AO CASO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.

[...]

II - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, de forma pacífica, que, ao verificar tratar-se de pedido genérico, é obrigação legal do juízo oportunizar à parte, nos termos do art. 321 do CPC/2015, a possibilidade de emendar a inicial, não podendo julgar o pedido extinto, sem antes abrir vista à parte para esse fim específico. Assim, dispôs-se que, "[o] indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC". (Segunda Seção, REsp n. 2.013.351/PA). (AgInt no REsp n. 2.012.630/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

[...]

V - Esse entendimento encontra-se translúcido em julgados do âmbito das 1ª, 2ª e 3ª Seções desta Corte Superior que, mutatis mutandis, aplicou-se a ação rescisória ao mandado de segurança e por força do art. 968, § 5º, do CPC/2015, mas que permeia o sistema processual brasileiro após a vigência do CPC/2015, neles replicando o texto normativo semelhante ao art. 321 do CPC/2015. Elege-se a primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas, com a devida prestação jurisdicional, esta última seja positiva (provimento do pedido) ou seja negativa (desprovimento do pedido).(AR n. 6.312/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 11/4/2023; AgInt nos EAREsp n. 1.948.327/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023; AgRg nos EmbExeMS n. 10.886/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 18/9/2018).

[...]

VII - Agravo interno improvido”.

(AgInt nos EREsp n. 2.034.406/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023)

Acresça-se que a
liquidação de sentença pode ocorrer conforme dois procedimentos: por arbitramento ou pelo procedimento comum.

E c
onforme enuncia o art. 509, I e II, do CPC, a liquidação por arbitramento se dá quando determinado em sentença, convencionado entre as partes ou quando exigido pela natureza do objeto
da
liquidação. Por outro lado, o procedimento comum é utilizado
apenas
quando há necessidade de alegar ou provar fato novo.

Neste caso
, considerando que a liquidação não exige prova de fato novo, mas apenas a verificação de que o valor cobrado se refere a fato gerador ocorrido antes de 30/09/2015, a liquidação deverá ser feita por arbitramento.

Ressalte-se,
outrossim,
que
a conversão do cumprimento de sentença em liquidação
por arbitramento
, observando o disposto no art. 509, I do CPC,
permite o prosseguimento do feito sem
violação
ao
s princípios do
contraditório e
da
ampla defesa,
não havendo prejuízo para as partes
.

À
vista desses fundamentos, m
anter
a extinção do feito sem resolução do mérito
neste caso, quando
possível a conversão do procedimento
,
tem implícita uma carga decisória de penalização que foge à razoabilidade, por impor
à
apelante
o pagamento dos ônus decorrentes d
a extinção
e
obrig
á-la
a propor uma nova demanda
que lhe exigirá dispêndio com os mes
mos
encargos
,
em absoluta contrariedade
a
os princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas, da eficiência e da economia processual.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para
reform
ar a sentença e determinar a conversão da ação de cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)